Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-33.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800602-33.2021.8.14.0138

APELANTE: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO DIAS RAMALHO, JORGE ANDRE SERRAO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CPB. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (TENTATIVA). DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS, IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. TENTATIVA. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na desistência voluntária o agente inicia a execução de um delito e, durante o
iter criminis
, desiste voluntariamente de prosseguir na sua execução, de modo que o ilícito não se consuma por vontade do próprio agente. No caso, extrai-se a completa ausência de voluntariada no não prosseguimento da ação, que apenas deixou de ser consumada por tais fatores, absolutamente alheios à vontade dos réus, tanto em face da perseguição policial, como diante da verificada inviabilidade de se ter acesso às mercadorias que pretendiam subtrair.

2. É possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Carta Magna, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese em voga, na qual foram consideradas desfavoráveis aos três recorrentes a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

3. Revelado que o
iter criminis
foi quase todo percorrido, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à vontade do réu, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço).

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis aos vinte e três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Diego Oliveira dos Santos, Jorge André Serrão Costa e Leandro Dias Ramalho
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, que os condenou, todos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, às reprimendas:

-
Diego Oliveira dos Santos
, de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva;

-
Jorge André Serrão Costa,
de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do delito; e,

-
Leandro Dias Ramalho,
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça denunciativa
(ID 7400153) que no dia 18 de agosto de 2021, policiais militares, em patrulhamento pelo trecho Altamira/Belo-Monte, avistaram um veículo tipo Pálio, cor preta, “fechando” um caminhão dos Correios. Que os policiais ordenaram que o veículo parasse, o que não foi observado. A guarnição manteve acompanhamento ao carro suspeito, instante em que uma arma foi apontada em direção à equipe de policiais. Que, diante de tal fato, os militares efetuaram disparos contra o veículo, atingindo os pneus do citado automóvel.

Assevera a inicial que, nesse momento, desceram os dois ocupantes do veículo, Renan Santos de Lima e John Leno Cardoso Corrêa, sendo que um deles disparou contra a guarnição, que respondeu e terminou por atingir os suspeitos, que evoluíram a óbito. Acrescenta ter sido encontrada de posse destes uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, cabo de madeira, com numeração raspada.

Relata que, conforme informado pelo motorista do caminhão dos Correios, um dos assaltantes que adentrou no veículo, portava um revólver calibre 38, cano longo e, após o roubo, foi levado por um automóvel Pálio, de cor vermelha, que seguiu em direção a Anapú. Que uma parte da equipe de militares seguiu em busca do veículo vermelho e observaram os ocupantes lançando objetos para fora do automóvel. Que os meliantes, dentre os quais os recorrentes, obedeceram a ordem de parada e se renderam. Em busca dos objetos lançados, os militares realizaram busca no local, mas o mato alto impossibilitou que fossem encontrados. Que com os réus foram encontradas 03 armas brancas, uma alavanca e 04 celulares.

Expõe que o motorista do caminhão afirmou que o mesmo grupo já havia tentado roubar o caminhão dias antes, e que na data tratada nestes autos, não foi possível subtrair nenhum objeto, tendo em vista que já não havia bens no veículo, fato que foi informado ao acusado Gustavo (não recorrente/sentença transitada em julgado) responsável por adentrar no carro e render o motorista.

Esclarece que, em depoimento, o acusado Gustavo confessou a autoria e informou que foi a pessoa responsável por entrar no caminhão e render o motorista sob mira de arma de fogo. Informou ainda, que Renan organizou e distribuiu as tarefas do grupo, bem como lhe prometeu aquantia de R$ 3.000,00 pela participação no ilícito.

Em
razões recursais
(ID 7400286), argui a defesa o instituto da desistência voluntária, na medida em que os réus não prosseguiram com a execução criminosa porque assim pretenderam, e não em face de circunstâncias alheias à vontade dos mesmos. Aduz, assim, que os apelantes devem responder pelos atos por ele praticados, incorrendo na conduta do art. 147 do CPB.

No mais, almeja o redimensionamento da pena aplicada, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB; e ainda, a redução relativa à incidência da minorante da tentativa no
quantum
máximo de 2/3 (dois terços), em virtude do
iter criminis
percorrido, com consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e expedição do Alvará de Soltura.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7400293), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, para manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, no intuito de que o
decisum a quo
seja mantido por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da aduzida desistência voluntária:

Argui a defesa a tese da desistência voluntária, na medida em que os réus não prosseguiram com a execução criminosa porque assim pretenderam, e não em face de circunstâncias alheias à vontade dos mesmos. Aduz, assim, que os apelantes devem responder pelos atos por ele praticados, incorrendo na conduta do art. 147 do CPB.

Inviável, entretanto, tal pedido.

Resta demonstrado,
in casu
, a ocorrência do crime tentado, incompatível com a primeira parte do art. 15, do Código Penal, assim disciplinado:

“Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

Dessarte, na desistência voluntária o agente inicia a execução de um delito e, durante o
iter criminis
, desiste voluntariamente de prosseguir na sua execução, de modo que o ilícito não se consuma por vontade do próprio agente.

Tal instituto se diferencia da tentativa porque enquanto naquela o agente pode prosseguir, mas não quer; nesta, o agente quer prosseguir, mas não pode. Em outras palavras, na tentativa (art. 14, II, do CP), o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso, consoante colhido, o delito de roubo não se consumou por razões indiferentes à vontade dos acusados. Revelam os autos que o réu Gustavo Lemos Fernandes, responsável por efetuar a abordagem ao motorista do caminhão dos Correios, chegou a subir no referido veículo e apontar arma para o citado motorista, apenas não dando continuidade aos atos de execução em face de ter percebido a perseguição policial ao outro veículo, de cor preta, de onde havia descido, e que estava em fuga. Outrossim, o acusado em questão confessa em seu interrogatório que o motorista do caminhão assaltado o alertou para a impossibilidade de efetuar a retirada das mercadorias do veículo da empresa, posto que estava com a plataforma quebrada.

Diante de tais nuances, extrai-se a completa ausência de voluntariada no não prosseguimento da ação, que apenas deixou de ser consumada por tais fatores, absolutamente alheios à vontade dos réus, tanto em face da perseguição policial, como diante da verificada inviabilidade de se ter acesso às mercadorias que pretendiam subtrair.

É o que se extrai dos seguintes depoimentos:

A testemunha
Antônio José Da Silva Sousa
(mídia à ID 37172601), narra:

“Mandou seguir o gol e devido o agente ter perdido o local que ia entrar, ele desceu do caminhão, então o depoente seguiu a viagem, Que esses fatos foram na primeira vez. Que na segunda vez, quando aconteceu o fato que teve morte, Que ocorreu a mesma coisa, no mesmo carro e no mesmo perímetro, Que o depoente foi abordado de novo por eles, que foi trancado com eles armado ao seu lado, Que rapaz pulou por cima de sua janela e mandou seguir em viagem. Que o rapaz estava armado apontando a arma para o depoente, que ele mandou o depoente seguir a viagem seguindo o carro e que quando chegou mias a frente o depoente falou que estava com a plataforma do caminhão esculhambada, Que ia passar direto para Altamira e não tinha como abrir o baú. Que lhe foi perguntado o que estava com ele no caminhão? Que respondeu que em Pacajá a maior parte era livros, então o assaltante lhe perguntou se tinha celulares? Que não sabia se tinha, que não sabia nada, que eles iriam perder a viagem deles pois não teria como abrir o Baú. Que ele desistiu e desceu, Que quando chegou à frente viu o acontecimento em que a polícia tinha pego o carro gol.

Em depoimento, o Tenente
Israel Barros Santos
(ID 37172618) afirma:

“Que quando passaram pelo caminhão só viram uma pessoa, contudo o motorista do caminhão falou para eles que tinha um outro nacional dentro do caminhão que quando viu a viatura se abaixou. Que estavam em ronda pela BR 230- transamazônica – Que avistaram o caminhão dos correios em horário típico de assalto naquela região, que então viu um carro fechar o caminhão devido as luzes do carro viram o mesmo parar, Que quando ligaram a sirene seguiram pelo acostamento, que foi quando o carro preto ao ver a presença da polícia empreendeu fuga por mais de 10 km aproximadamente, Que o veículo preto disparou contra eles, Que atiraram no pneu.”

Extrai-se, portanto, a nítida configuração da tentativa, com especial destaque ao papel dos recorrentes, ao efetuarem cobertura e fuga ao um de seus comparsas, circunstância essencial ao sucesso da consumação delitiva, que apenas deixou de ocorrer, repita-se, por circunstâncias diversas à vontade dos meliantes.

Colaciono jurisprudência a este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELO CRIME NA MODALIDADE TENTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIME NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NO PROCEDIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2.
A Corte estadual validamente afastou a teses da desistência voluntária na conduta criminosa, pois destacou que "o conjunto probatório demonstra claramente que a subtração apenas não se consumou por circunstância alheia à vontade dos agentes, que não conseguiram romper os cadeados que guarneciam a galeria comercial''
.

Quanto à desclassificação do delito para tentativa de roubo qualificado por lesão corporal, ficou assentado no acórdão impugnado que "o conjunto probatório não deixa dúvidas do animus necandi por parte do apelante e demais agentes".

3. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria e materialidade delitiva, com base no acervo probatório dos autos, mormente porque não constatada a hipótese de desistência voluntária, bem como demonstrado o animus necandi, é certo que a desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 615.820/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (grifei)

2. Da dosimetria da pena

Almeja a defesa o redimensionamento da pena aplicada, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB; e ainda, a redução relativa à incidência da minorante da tentativa no
quantum
máximo de 2/3 (dois terços), em virtude do
iter criminis
percorrido, com consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e expedição do Alvará de Soltura.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim consignou o Magistrado sentenciante:

1. Passo à individualização da pena quanto aos acusados, pois todos estão em situação de igualdade.

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): A
CULPABILIDADE deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta dos acusados, logo deve ser analisa desfavoravelmente pois praticada com a restrição da liberdade do motorista que desempenhava função essencial ao transportar mercadoria da empresa pública Correios como terceirizado, sendo esse o alvo do grupo criminoso, bem como, por ter essa empreitada criminosa reação violenta contra a polícia por meio de disparos de arma de fogo que ocasionou o revide policial que decorreu em morte de dois dos agente criminosos. Por fim, devido o motorista ter largado o emprego devido não aguentar mais as investidas criminosas na localidade quando estava em trabalho.
Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são favoráveis, já que o acusado, à é pocado crime, não tinha contra si qualquer sentença condenatória com trânsito em julgado. A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, reputo-os favoráveis, pela ausência de elementos nos autos. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, são inerentes ao tipo penal.
Quanto às CIRCUNSTANCIAS do crime, percebo que são anormais ao que esperam do tipo penal imputado, pois praticado por grupo de agentes em plena organização com dois carros, um para dar suporte ao outro veículo que buscava a pratica do verbo do tipo, em rodovia federal no horário de baixo policiamento com um contingente de 6 (seis) pessoas.
Quanto às consequências, nada a valorar, já que a gravidade das lesões já está devidamente valoradas no tipo penal. A vítima, em nada contribuiu para o fato delituoso, portanto, não podendo ser valorado negativamente por este juízo, não havendo dados para tratar da coculpabilidade. Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais, aumento a pena base em 1/2, logo,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

(...)

2ª Fase: Circunstâncias Legais:
verifico como atenuante a confissão de
DIEGO OLIVEIRADOS SANTOS,JORGE ANDRE SERRAO COSTA e GUSTAVO LEMOS FERNANDES
(art. 65, III, “d”, do CP) e a menor idade de
DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e GUSTAVO LEMOS FERNANDES
(art. 65, I, do CP - ID 32091346 - Pág. 18 e 32091346 - Pág. 24), devendo as penas serem valoradas em conforme enunciado sumular nº 231 do STJ, uma vez que a pena base não pode ser inferior ao mínimo legal.·

Fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para DIEGO OLIVEIRADOS SANTOS e GUSTAVO LEMOS FERNANDES.·

Fixo a pena provisória de JORGE ANDRE SERRAO COSTA em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze)dias-multa – redução de 1/6 devido a confissão.

mantenho a pena provisória para LEANDRO DIAS RAMALHO em 06 (seis) anos de reclusão e 15(quinze) dias-multa.

3ª Fase: Causa de diminuição: redução de 1/3 a pena provisória devido a tentativa.

Causas de Aumento: aumento a pena em 2/3 após a redução da tentativa (art. 157, §2º-A, I, do CP) devido ao uso da arma de fogo.

01.1 - PENA DEFINITIVA:

Inexistente a necessidade de detração para verificação do regime prisional, desta forma deixo de realizar.

Fixo a pena definitiva de DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e GUSTAVO LEMOSFERNANDES em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, bem como, em11 (onze) dias-multa. (art. 33, § 2º, b do Código Penal).

Fixo a pena definitiva de JORGE ANDRE SERRAO COSTA em 5 (cinco) anos, 6 (seis)meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, bem como em 13 (treze) dias-multa (art. 33, § 2º, b doCódigo Penal).

Fixo a pena definitiva para LEANDRO DIAS RAMALHO em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses dereclusão, em regime semiaberto, bem como em 25 (vinte e cinco) dias-multa (art. 33, § 2º, b do Código Penal).

Ausentes elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

01.2 - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, b do Código Penal) para os réus." (grifei).

Como cediço, é possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Carta Magna, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese em voga, na qual foram consideradas desfavoráveis aos três recorrentes a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime, com cominação, a todos, da pena primária de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Clama a defesa, entretanto, pela redução da
pena-base
ao mínimo legal, em face da sua elevação exasperada e indevida.

Inexiste, entretanto, qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal.

Extrai-se do édito condenatório que o Juízo singular pautou-se em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto, senão vejamos:

Ao negativar a vetorial da
culpabilidade
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a reprovabilidade dos réus ressoa extremada, na medida em que praticaram ilícito com restrição à liberdade da vítima, motorista do caminhão. Além disso, destaca a violência exacerbada da ação, que contou com troca de tiros contra a polícia e morte de dois dos criminosos. Salienta, ademais, que o motorista, vítima da ação, deixou seu emprego na empresa terceirizada diante das sucessivas investidas criminosas durante do exercício de seu trabalhado.

De bom alvitre ressaltar que, em se tratando de crimes praticados em concurso, em quais os acusados dividem entre si as tarefas, não é necessário, para a configuração da coautoria, que todos os agentes realizem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios, e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos. Sob este prisma, pouco importa quem tenha efetuado abordagem direta à vítima ou quem tenha feito uso efetivo da arma de fogo, na medida em que as circunstâncias de natureza objetiva comunicam a todos os demais agentes, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final.

Ademais, pesa, sobremaneira, em desfavor dos réus, as
circunstâncias em que o delito foi cometido
, considerando que trata-se de grupo organizado, com 06 (seis) sujeitos, cuja conduta deu-se de maneira planejada, com utilização de dois carros, tanto para realização da abordagem ao ofendido, como para dar suporte e eventual fuga aos comparas.

Tais nuances, não de outra forma, demonstram gravidade concreta superior à ínsita aos delitos de roubo, motivo pelo qual não se afere ilegalidade na negativação de tais critérios judiciais.

Registre-se, principalmente, que, a utilização do número de agentes para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que, tal circunstância não foi empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

2. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas o emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra, o concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. 3. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1770694/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais fases, inexiste, igualmente, equívoco a ser corrigido por esta instância.

Na segunda etapa,
no que tange ao réu DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, motivo pelo qual sua pena foi reduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ao réu JORGE ANDRÉ SERRÃO COSTA, foi aplicada somente a atenuante da confissão espontânea, de modo que sua sanção secundária, reduzida na fração de 1/6 (um sexto), resultou em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ao réu Leandro Dias Ramalho não coube o reconhecimento de quaisquer das benesses, pelo que sua pena foi mantida em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo penal
, presente a minorante da tentativa, deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço), imposta pelo Juízo de 1º Grau.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
"iter criminis"
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

In casu
, os meliantes efetuaram abordagem ao veículo da empresa, e um dos réus chegou a adentrar no veículo e ali permanecer, com efetiva ameaça à vítima, motorista ao caminhão, até decidir descer do veículo, ao notar a presença de policiais, bem como após ser alertado quanto à impossibilidade de acesso às mercadorias.

Assim, revelado que o
"iter criminis"
foi quase todo percorrido, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado almejado, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença neste ponto.

Ato seguinte, incidente a majorante do uso de arma de fogo, as penas foram acrescidas na fração taxativa de 2/3 (dois terços) consoante dicção do §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, estipulando-se ao réu DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS, a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa; ao réu JORGE ANDRÉ SERRÃO COSTA, a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa; e, ao acusado LEANDRO DIAS RAMALHO, a pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Mantida a pena irrogada pelo Juízo, não há falar em alteração ao regime de cumprimento de pena fixado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022